Tribunal: TJMT
Processo: 1006366-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006366-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Honorários Advocatícios em FGTS, Custas, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA DO LAGO OLIVEIRA - CPF: 029.443.091-10 (RECORRENTE), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006366-18.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Andreia do Lago Oliveira

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS 30 DIAS E NÃO 45 DIAS. ARTIGO 54, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 50 DE 1998. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora alega que foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR, durante aos anos de 2022 e 2023, por isso, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de FGTS e de férias sob o período de 45 dias.

2. Pois bem. A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe o seguinte sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

(...)

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

3. Após a edição da Lei Complementar n. 719 de 24/03/2022, foi acrescentado ao inciso IV do artigo 2o da Lei Complementar 600/2017, os profissionais da educação básica, ou seja, a função que era exercida pela autora durante a vigência de seu contrato temporário. Assim, em período anterior a 24/03/2022, o cargo de Apoio Administrativo Educacional exercido pela autora está amparado no inciso XII, do artigo 2o, da Lei Complementar 600/2017, sendo o prazo máximo de contratação 36 meses.

Posteriormente, no inciso IV do artigo 2o, da citada Lei Complementar. Para melhor compreensão, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Art. 2o, inciso IV da LC n. 600/2017

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

4. De acordo com os holerites juntados, verifico que a parte autora fora contratada nos seguintes períodos:

a) 02/2022 a 12/2022;

b) 02/2023 a 12/2023;

5. Desta forma, vê-se que a contratação temporária da autora não ultrapassou o prazo máximo previsto na Lei Complementar 600/2017.

6. Portanto, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, deve ser julgado improcedente a pretensão de FGTS.

7. Cabe acrescentar que o contrato temporário celebrado no ano de 2024 não estava contido no pedido da inicial, logo, não há como analisa-lo em sede recursal, tendo em vista que
o pedido inicial fixa os limites em que a lide é proposta.

8. A pretensão de férias sob o período de 45 dias mostra-se indevida, pois o inciso II do artigo 54 da Lei Complementar n. 50/1998 dispõe que o período de férias é sobre 30 dias, in verbis:

Art. 54

O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

(...)

II -
de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias
.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Segundo as informações extraídas da documentação que acompanha a petição inicial, a parte autora foi contratada para prestar serviços junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de 02/2022 a 12/2023. Nesse sentido, verifica-se que as contratações por prazo determinado se enquadram na legislação estadual, porque, as prestações de serviços temporários não extrapolam o prazo máximo estabelecido pela legislação vigente, o que afasta a nulidade dos contratos. A validade do contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, fazendo
jus
o contratado à percepção do salário,
décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, férias, acrescidas de um terço constitucional”
.

10. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a requerente o 13o salário e às férias e ao 1/3 (um terço) de férias, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados,
deduzindo as parcelas já pagas
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024